Tribunal: TJMT
Processo: 1031753-04.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031753-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 086.778.463-60 (VÍTIMA), MARCIELE ALVES DE SOUZA - CPF: 057.199.101-74 (VÍTIMA), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), NILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.611.331-50 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. DANO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO ÀS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, ameaça e dano (arts. 129, § 13, 147 e 163, do CP). O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, gravidade abstrata dos delitos, suficiência de medidas cautelares alternativas e existência de predicados pessoais favoráveis. Requer a revogação da preventiva ou sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos ou se se limita à reprodução do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige decisão fundamentada, baseada em dados objetivos dos autos, nos termos do art. 93, IX, da CF, e dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A decisão de origem indica de forma concreta a gravidade da conduta: enforcamento da companheira, agressão a gestante com cadeira de metal e risco efetivo à integridade das vítimas.

5. O decreto também se apoia em indícios de reiteração criminosa, relatados pelas vítimas, e no risco de fuga evidenciado pela preparação de malas no local da prisão.

6. A prisão preventiva, de natureza cautelar, não afronta o princípio da presunção de inocência, quando fundamentada em requisitos legais e elementos concretos.

7. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) são insuficientes para conter o risco atual e concreto de violência, diante da gravidade das agressões e da vulnerabilidade das vítimas.

8. Condições pessoais favoráveis (primariedade, emprego lícito, arrimo de família) não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva se legitima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, à integridade das vítimas e à aplicação da lei penal.

2. A gravidade concreta da conduta e o histórico de agressividade relatado justificam a segregação cautelar em casos de violência doméstica.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. Medidas cautelares alternativas não são adequadas quando insuficientes para neutralizar o risco efetivo e atual à integridade física e psicológica das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; art. 5º, LVII e LXI. CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319. CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º, 163 e 69. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028621-36.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.09.2025; TJMT, N.U 1021138-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 25.07.2025; TJMT, N.U 1021274-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031753-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HANDERSON PIRES COSTA
PACIENTE: NILSON DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Nilson dos Santos Silva contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos nº 1000766-52.2025.8.11.0107, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal contra mulher, ameaça e dano [artigos 129, § 13, 147, e 163, todos do Código Penal] (id. 207298458 – incidente nº 1000766-52.2025.8.11.0107).

O impetrante sustenta que:
1)
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir o art. 312 do CPP,
2)
a gravidade abstrata do delito não autoriza a custódia, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência,
3)
as medidas cautelares diversas são suficientes e,
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primariedade, ausência de antecedentes, emprego lícito e é arrimo de família].

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas (id. 314791378).

O pedido liminar foi indeferido (id. 315116856).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 315317969).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes (id. 317155392).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 07.09.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, ameaça e dano, nos seguintes termos:

“(...) A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, bem ainda por meio das fotografias dos locais das lesões provocadas nas vítimas.

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial. (...).

Relevante anotar que o suspeito, inicialmente, agrediu sua companheira, MARCIELE, enforcando-a, e, não satisfeito, partiu em direção de RAIANE (com gravidez risco) agredindo-a com uma cadeira de metal, sem interrupção, inclusive acertando seu abdome, cessando as agressões apenas pelo fato da [sic] vítima conseguir acertar sua mão com um golpe de faca. Ou seja, colocou em risco duas pessoas em situação de vulnerabilidade, seja pelo relacionamento com a primeira vítima, e gestação da segunda.

Tais fatos são graves, pois, não fosse a vítima RAIANE conseguir se defender, o autuado continuaria com as agressões. Basta volver os olhos às fotografias colacionadas nos Ids 207207529 e 207207534.

E não é só, o suspeito foi localizado pela guarnição da Polícia Militar em sua residência, oportunidade em que os agentes se depararam com os eletrodomésticos completamente danificados e duas malas com roupas dele, evidenciando risco de fuga.

Assim, tenho que a manutenção da custódia cautelar do suspeito é medida que se impõe como
garantia da ordem pública, bem como para assegurar a vida e integridade física das ofendidas
. A manutenção do suspeito em liberdade coloca em perigo a sociedade e as vítimas, visto que, pela análise dos autos, poderá continuar na empreitada de condutas delitivas, inclusive atentando novamente contra elas, porquanto, segundo relataram, não é a primeira vez que ele apresenta comportamento agressivo. (...).

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado
NILSON DOS SANTOS SILVA
, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
.”
(id. 207298458 – incidente nº 1000766-52.2025.8.11.0107)

Em 15.09.2025, a autoridade policial apresentou Relatório pelo indiciamento do paciente “em concurso material, pela prática dos delitos de LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, AMEAÇA e DANO, catalogados no art. 129, §13, art. 147, §1°, e art. 163, na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c Lei n° 11.340/06” (id. 208057423 – IP nº 1000791-65.2025.8.11.0107).

Já em 15.09.2025, os autos [IP nº 1000791-65.2025.8.11.0107] foram remetidos ao Ministério Público.

No dia 24.09.2025, o impetrante requereu o relaxamento da prisão, por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas (id. 209158010 – incidente nº 1000766-52.2025.8.11.0107), que ainda não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

O decreto prisional, como se depreende dos excertos transcritos, encontra-se suficientemente fundamentado, não se limitando à mera reprodução do disposto no art. 312 do CPP.

A decisão singular apontou de forma clara e concreta os elementos que demonstram a gravidade da conduta, destacando a agressão contra sua companheira por meio de enforcamento, a subsequente investida contra outra vítima gestante, bem como o uso de objeto contundente capaz de ocasionar sérios riscos à integridade física e à própria vida das ofendidas.

Além disso, foram relatados antecedentes de comportamento agressivo pela vítima Marciele Alves de Souza (id. 207207520 – incidente nº 1000766-52.2025.8.11.0107), o que reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Aplicam-se ao caso os seguintes precedentes deste E. TJMT:

“(...) A fundamentação apresentada pela autoridade coatora observa os requisitos previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas apontando concretamente os motivos que justificam a medida extrema. (...).”
(N.U 1028621-36.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.09.2025)

“(...) 5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido fisicamente sua companheira grávida com objetos contundentes e perfurocortantes e proferido ameaças extremamente graves, é indicativo concreto de periculosidade social, motivando a custódia para garantia da ordem pública e, especialmente, assegurar a integridade física e psicológica da ofendida. (...).”
(N.U 1021138-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 25.07.2025)

Portanto, a fundamentação está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos e não apenas em considerações abstratas sobre a natureza dos delitos.

As circunstâncias mencionadas, aliadas ao fato de que o paciente foi surpreendido em sua residência com indícios de preparação para fuga [duas malas com roupas separadas, id. 207207535 – incidente nº 1000766-52.2025.8.11.0107], denotam risco real e atual de reiteração criminosa e de frustração da aplicação da lei penal.

Nessa perspectiva, não se cogita de violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e se justifica diante da gravidade concreta dos fatos narrados e das circunstâncias do caso específico.

O que se verifica é a presença dos requisitos legais para a segregação, devidamente demonstrados pelo juízo de origem. Assim, não prospera a tese de ausência de fundamentação ou de afronta ao princípio constitucional.

Nesse sentido:

“(...) A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF). (...).”
(TJMT, N.U 1021274-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.12.2021)

Considerando esse cenário, a decretação da prisão preventiva revela-se medida proporcional e necessária, porquanto nenhuma das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostra suficiente para conter a escalada de violência.

Isso porque, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente [consistente em agressões físicas contra sua companheira, inclusive mediante enforcamento, e subsequente ataque contra gestante com uso de objeto contundente] não se mostra suficiente a aplicação de providências menos gravosas, como comparecimento periódico, proibição de contato ou de frequentar determinados lugares.

Os elementos dos autos evidenciam risco efetivo e atual à integridade física e psicológica das vítimas, de modo que somente a segregação cautelar é capaz de neutralizar a reiteração delitiva.

No que tange aos predicados pessoais do paciente [primariedade, ausência de antecedentes, emprego lícito e é arrimo de família], é entendimento pacífico que tais fatores, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.06.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025